Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Pite S.A. contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação com pedido de obrigação de fazer, na qual se busca compelir Álvaro Luiz Ferreira a atualizar o cadastro imobiliário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. A recorrente alega que está inativa há anos, sem movimentação financeira, possui protestos e execuções fiscais de grande valor, além de imóveis indisponíveis por ordem judicial. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade das custas, mas o pedido foi indeferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente faz jus à gratuidade de justiça, com base na demonstração de insuficiência financeira e incapacidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer suas atividades.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre cabalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.4. A concessão da gratuidade de justiça exige mais do que mera alegação de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos por meio de provas documentais, como balanços patrimoniais, protestos, execuções fiscais, livros contábeis e outros elementos que evidenciem a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.5. No caso em exame, o balanço patrimonial e a Nota Explicativa da companhia revelam um ativo imobilizado de R$ 289.325.531,53, valor patrimonial de R$ 231.193.446,01 e capital social de R$ 180.465.000,00, além de endividamento de longo prazo correspondente a apenas 17,4% dos ativos, sem dívidas de curto prazo. Tais elementos indicam que a empresa possui patrimônio suficiente para custear as despesas processuais, mesmo que esteja enfrentando dificuldades financeiras pontuais.6. Assim, conclui-se que a recorrente não demonstrou sua incapacidade econômica de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.IV DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.

(m)